Tribunal: TJDFT
Processo: 0739055-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739055-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE AGRAVADO: MARIA AMELIA RODRIGUES, ISABEL RODRIGUES, CLAUDIA MARIA RODRIGUES FERREIRA, TIAGO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR, JOSE TIAGO RODRIGUES NETO, PAULO HENRIQUE ALKMIM RODRIGUES, ESTEVAO SOARES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MILENE MARCONE FERREIRA LEITE contra decisão que, no processo de inventário, indeferiu a pretensão da advogada da inventariante de processar nos próprios autos a execução de honorários contratuais em face dos herdeiros de JOSÉ TIAGO RODRIGUES. A agravante alega, em síntese, que constitui faculdade do advogado ingressar com a ação de execução autônoma ou requerer nos próprios autos em que tramita a ação principal. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo, confirmando-a no mérito. Preparo efetivado. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento proferidas no processo de inventário. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Nada a prover quanto ao pedido de processamento de execução fundamentada em contrato de honorários advocatícios contratuais manejado pela advogada Dra. Milena Marcone Ferreira Leite, OAB/DF 39.709, por meio da petição retro (ID 168572337). O contrato de prestação de serviços advocatícios configura título executivo extrajudicial, consoante art. 784, XII do CPC. Ressalte-se que falece competência a este Juízo sucessório, de forma que o pedido deverá ser intentado perante o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais competente, conforme dispõe o art. 25-A, I da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Cumpridas todas as diligências oriundas da sentença proferida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Inicialmente, cumpre acentuar que o art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, estipula que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, cuja norma, na compreensão do egrégio Superior Tribunal de Justiça abarca tanto a verba honorária de sucumbência quanto a contratual. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. (...) POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. (...) 3. Recurso Especial provido.”(REsp n. 1.657.321/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 2/5/2017.) Todavia, a questão controvertida está a demandar análise detida da possível existência de matéria de alta indagação, caso em que é afastada a competência do Juízo do inventário (CPC, art. 612), inclusive em relação aos serviços executados, o que lhe retira a liquidez. Por fim, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo não estão suficientemente caracterizados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator